Tribunal: STF
Processo: HC 62449
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E
ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, POR INEXISTÊNCIA DO
EXAME DE CORPO DE DELITO, RELATIVAMENTE AO SEGUNDO CRIME.
IMPROCEDENCIA DO PEDIDO, PORQUE SE REALIZOU, EFETIVAMENTE, O
EXAME DE CORPO DE DELITO, HAVENDO ACÓRDÃO DA CORTE LOCAL, EM
REVISÃO CRIMINAL, AFIRMADO QUE, NO LAUDO RESPECTIVO, RESTA
COMPROVADA A CONJUNÇÃO CARNAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.